Tribunal: STF
Processo: Rcl 59884
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. RG LOG Logística e Transporte Ltda. propôs reclamação em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos de n. 1001968-48.2016.5.02.0441, na qual alega violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim. 



    Sustenta que o caso trata de contrato civil firmado com transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei 11.442/07.



    Alega, ainda que, segundo o decidido na ADC 48, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer que seja cassado o ato reclamado, ou subsidiariamente, declarada a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei 11.442/07 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 54.197, ministro Dias Toffoli, DJe 28/06/2022; Rcl 54.160, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/06/2022; Rcl 52.786, ministro Roberto Barroso, DJe 22/06/2022; Rcl 52.854, ministro Gilmar Mendes, DJe 08/06/2022; Rcl 51.716, ministro André Mendonça, DJe 02/05/2022.



    Na decisão reclamada, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, conforme trecho que segue transcrito:



    [...]



    No caso sub judice, houve sentença no sentido de reconhecer o vínculo de emprego no período de 25/01/2009 a 09/12/2016 com a 1ª reclamada (RG Log), na função de motorista. Conforme se verifica em contestação (fl. 244, id 720cfa6), foi invocada a aplicação da Lei 11.442/2007 (acerca do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros). Na causa de pedir, contudo, o reclamante havia alegado fraude ("irregularidade pela falta de registro"), com vistas a evitar a incidência das normas de proteção da legislação trabalhista e dos "direitos fundamentais sociais trabalhistas", nas palavras do Ministro Edson Fachin.



    Com efeito, a atividade econômica (relacionada ao Transporte Rodoviário de Cargas - TRC, realizado em vias públicas, por conta de terceiros e mediante remuneração) pode se caracterizar como de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), podendo existir Transportador Autônomo de Cargas (TAC), pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional, nos exatos termos do art. 2º, caput e inciso I, da Lei 11.442/2007. 



    Cumpre assinalar que o reclamante tem registro válido de 13/08/2004 a 02 /05/2021 no órgão mencionado, na qualidade de transportador autônomo ativo (fl. 316, id 65e03ad); justamente no período de vínculo empregatício pretendido na inicial (25/01/2009 a 19/10/2016; fl. 18, letra "a", id 42b5c43). Além disso, verifica-se que o reclamante recebia pagamento de frete na qualidade de transportador autônomo agregado (fls. 367/502, ids e3c7da2 e 41bafc7), possuindo dois veículos (fl. 331, id aca9549), nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei 11.442/2007. 



    No entanto, o contrato juntado pela recorrente (fls. 332/336, id c0ccdc9) data de 13/08/2010 (data posterior ao início da prestação de serviços do reclamante), não menciona o nome do trabalhador contratado, não se encontra assinado pelo reclamante e não tem qualquer referência expressa à Lei 11.442/2007, motivo pelo qual não tem o condão de afastar a competência desta Justiça Especializada. Ainda que conste o número 56486 no contrato (fl. 332, id c0ccdc9), mesmo número mencionado nos recibos (fl. 367, id e3c7da2, p. ex.), isto não afasta a inexistência de contrato assinado pelo reclamante (formalidade essencial), ao contrário do alegado pela 1ª reclamada (fl. 890, id 5a81ab2 p. 8). Anote-se, outrossim, que não houve interrogatório do reclamante (fl. 560, id 85838a0), motivo pelo qual não se cogita de confissão em favor da empresa recorrente. 



    Vale dizer, a incidência da Lei 11.442/2007 não está amparada por prova documental inequívoca, devendo prevalecer o princípio da primazia da realidade para o deslinde do feito com justiça e observância da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais sociais. 



    Desta forma, considerando que a competência material se afere em face do pedido e da causa de pedir e que, no caso, há alegação de irregularidade pela falta de registro da CTPS (o que equivale a invocação de utilização fraudulenta do contrato de transporte autônomo, no intuito de disfarçar relação empregatícia), impõe-se concluir que a controvérsia insere-se no âmbito da competência da Justiça do Trabalho, nos exatos termos do art. 114, I, da Constituição da República, remanescendo, por causa disso, incólume o art. 5º, caput e parágrafo único, da Lei 11.442/2007.



    Nesse contexto, entendo que o ato reclamado está em desacordo com o decidido na ADC 48. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente